Tribunal: TCU
Processo: 040.839/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 527/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 040.839/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel de Mello Ferreira (XXX.604.737-XX); Debora Ribeiro dos Santos (XXX.910.048-XX); Julyana Ferreira da Silva (XXX.584.037-XX); Lalescka Rosa Cristine dos Santos (XXX.388.398-XX); Lilia Almeida Nascimento (XXX.555.647-XX); Lucas Nobre do Nascimento (XXX.327.907-XX); Michelle de Souza Campos (XXX.131.448-XX); Milena Pereira Freitas Lopes (XXX.697.348-XX); Natha Araujo Peres (XXX.715.457-XX); Pablo Zimbrao de Moraes (XXX.402.927-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.